Tribunal: STF
Processo: ARE 1587525
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho e Processo do Trabalho. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Deficiência na transcrição do trecho do acórdão regional (Art. 896, § 1º-A, I, da CLT). Ofensa reflexa. Reexame de provas. Súmula 279 do STF. Precedentes. agravo não provido.

    1. A ausência de debate prévio pelas instâncias ordinárias acerca dos dispositivos constitucionais suscitados atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte, por falta do necessário prequestionamento.

    2. A controvérsia decidida com fundamento em normas infraconstitucionais e no descumprimento de requisitos formais do recurso de revista (art. 896, § 1º-A, I, da CLT) configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.

    4. Agravo interno conhecido e não provido.